Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ART. 43 §§ 1o E 5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que sobrevindo a prescrição da obrigação, extingue-se o direito de cobrança judicial e extrajudicial da dívida, a qual se torna uma obrigação natural, porém, não deixa de existir.
2. Nesse sentido, a obrigação natural poderá, inclusive, ser objeto de quitação. Desse modo, não é possível obter o reconhecimento da extinção de obrigação, mas apenas o reconhecimento da prescrição.
3. No particular, cuida-se de notificação ao consumidor de dívida prescrita por meio de ligações e e-mails, bem assim, por meio do registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, fatos que não tem o condão de caracterizar abuso de direito.
4. O mero registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa. Nesse contexto, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome”.
5. É importante destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de "informações negativas" em bancos de dados e cadastros de consumidores "referentes a período superior a 5 (cinco) anos". Ademais, os dados lançados no “Serasa Limpa Nome” são restritos ao usuário/consumidor, mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não podendo ser vistos por empresas ou o público em geral. Assim, a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se caracteriza como afronta às vedações dos §§ 1o e 5o do CDC, tratando-se apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.
6. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian. Logo, o registro do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.